Tribunal: TJES
Processo: 0007665-68.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007665-68.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA. DEMONSTRAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei n.º 11.738/2008, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo julgamento da ADI n.º 4.167/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

2. No julgamento da ADI Nº 4848, O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, fixando a seguinte tese: “
É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”
. (ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085

DIVULG 04-05-2021

PUBLIC 05-05-2021)

3.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula Vinculante n.º 37, do STF).

4. Não há como reconhecer o direito ao reajuste pretendido pelo Recorrente, quando restou evidenciado nos autos que, em 2016,
o Município efetuou o pagamento do salário em valor superior ao piso proporcional, com carga horária de 25 horas semanais, não tendo o Recorrente juntado aos autos documentos que comprovem que nos anos subsequentes não foi observada a forma de atualização prevista na Lei nº 11.738/2008.

5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0007665-68.2016.8.08.0047

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: SINDSERV - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS

RECORRIDO

:

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

MAGISTRADO

:

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOTO

O

SENHOR

DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO

RODRIGO

FERREIRA

MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
SINDSERV

- SINDICATO
DOS SERV. P
Ú
BLICOS MUNICIPAIS DE S
Ã
O MATEUS
, pleiteando a reforma da sentença recorrida.

A sentença recorrida concluiu que os servidores substituídos pelo sindicato Recorrente não fazem jus ao
reajuste salarial de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) relativo ao piso salarial nacional a partir do mês de janeiro de 2016, e, sendo assim, rejeitou os pedidos de reconhecimento do direito ao Piso Nacional previsto na Lei n° 11.738/08 e de condenação do Município ao pagamento do reajuste, acrescidos de juros e correção monetária, com reflexos em todas as suas vantagens, inclusive, nas férias, 13º salário, entre outras.

Em consequência, condenou o Autor/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O sindicato Recorrente alegou, em síntese, que
(i) pretende o reconhecimento da aplicaç
ã
o do reajuste anual do piso nacional do magistério do ano de 2016, be
m

como a
observância dos reajustes nas datas bases relativas aos anos seguintes,
não

pagando aos profissionais da educação
básica do município, efetivos e temporários, importâncias inferiores ao mínimo legal; (ii) atualmente, alguns professores e pedagogos recebem

também recebem abaixo do piso nacional do magistér
i
o; (iii)
a
análise realizada
na sentença
é equivocada,
pois limita-se ao
piso de 2016, fazendo cálculo por método exemplificativo, quando deveria analisar a matéria de modo global e extensivo a todos os profissionais do magistério do munic
íp
io Apelado, considerando também os danos de 2017 a 2021;

(iv) o julgamento deve considerar os reajustes do piso nacional do magistério, ano a ano, estando demonstrado que o Município vem aplicando valores abaixo do piso, desde 2016, violando
o
art. 20 da Lei n. 11.738/2008 e o artigo 206, VIII, da CF; e (v) deve ser aplicado o entendimento fixado pelo STJ no julgamen
to do REsp 1.426.2I0IRS, Tema 911, e pelo STF, na ADI 4167 e na ADI 4848.

Pois bem.

A Lei n.º 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF

no julgamento da ADI n.º 4.167/DF, dispõe:

“Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1
º

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
.

§ 2
o
Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3
o

Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput

deste artigo
.

§ 4
º
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5
o
As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo
art. 7
o
da Emenda Constitucional n
o
41, de 19 de dezembro de 2003
, e pela
Emenda Constitucional n
o
47, de 5 de julho de 2005.

[...]

Art. 5
o

O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009
.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n
o
11.494, de 20 de junho de 2007. ”

No julgamento da ADI Nº 4848, O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, supra transcrito. Vejamos:

EMENTA: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência.
Atualização do piso nacional para os professores da educação básica.

Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008
. Improcedência.

1.
Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano
.

2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino.
Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional
. Preliminares rejeitadas.

3.
A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso
.
A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade
.

4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados.

5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica.

6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “
É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.

(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085

DIVULG 04-05-2021

PUBLIC 05-05-2021)

Com base na atualização a que alude o referido texto de lei, o sindicato Recorrente, na qualidade de substituto processual, pretende o
reajuste salarial dos professores da rede pública municipal de São Mateus, nos anos de
2016
,
de modo global e extensivo a todos os profissionais do magistério do munic
íp
io Recorrido, considerando também os anos subsequentes de 2017 a 2021.

Entretanto,
o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, já que não possui função legislativa, a teor da Súmula Vinculante n.º 37, senão vejamos:

SÚMULA VINCULANTE 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Ilustrativamente:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

1.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37
.

2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”.

3. Recurso conhecido e provido.

(ARE 909437 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

No caso, a Lei Complementar nº 74/2013, do Município de São Mateus, não prevê o reajuste salarial na carreira pretendido pelo sindicato
Recorrente.

Por outro lado, restou evidenciado nos autos que, em 2016,
o Município efetuou o pagamento do salário em valor superior ao piso proporcional, com carga horária de 25 horas semanais, não tendo o Recorrente juntado aos autos documentos que comprovem que nos anos subsequentes não foi observada a forma de atualização prevista na Lei nº 11.738/2008. Nesse sentido, o trecho da sentença a seguir transcrito:

“[...] Neste contexto, a Lei n. 11.738/2008, prevê
:

Art. 2
o

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais,
para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1
o

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2
o
Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3
o
Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput

deste artigo.

Feitas tais considerações, verifica-se que referida legislação federal fixou, como piso salarial para os professores da educação básica que exercem uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a remuneração de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Por outro lado, aqueles professores que exercem carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais receberão seus vencimentos proporcionalmente ao valor do piso nacional.

Desse modo, o valor do piso no âmbito municipal, na hipótese de adoção de jornada de trabalho com menor duração, deve ser encontrado com base na proporcionalidade da carga horária fixada para os professores da rede municipal de ensino. Em caso análogo e tendo como base de cálculo o ano de 2012, assim decidiu a Eg. Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 28835-10.2012.8.08.0024. RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE: CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO RADAELLI E OUTROS. ADVOGADO: NIVALDA ZANOTTI E OUTROS. RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADVOGADO: LIANA MOTA PASSOS PREZOTTI. MAGISTRADO: HELOÍSA CARIELLO. EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL.
1. Conforme a sentença, o piso salarial fixado na Lei nº 11.738⁄2008 (R$ 950 reais) é observado pelo Estado do Espírito Santo. O Professor que exerce a carga horária de 40 horas, recebe subsídio no valor R$ 1.006,46, observando o valor do piso e o professor que exerce a carga horária de 25 horas, recebe subsídio no valor de R$ 533,00, que também é proporcional ao piso salarial.
2. Não é dado ao Poder Judiciário alterar a forma de pagamento do piso salarial, sob pena de majorar vencimentos sem autorização legislativa. O fato é que o valor histórico do piso salarial é observado, não sendo dado ao Poder Judiciário alterar a forma de pagamento, para ampliar a incidência de vantagens. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), 13 de outubro de 2014. Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator (TJES, Classe: Apelação, 024120280458, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2014, Data da Publicação no Diário: 22/10/2014).

No presente caso em análise,
o sindicato autor não informou os salários, nem as cargas horárias dos substituídos. E, apesar de oportunizado, não impugnou que o vencimento inicial dos requerentes correspondesse a R$ 1.902,59 (um mil, novecentos e dois reais e cinqüenta e nove centavos) para uma jornada de 25 horas semanais
.

Corroborando as informações trazidas pela municipalidade, dispõe a Lei Complementar Municipal nº 074/2013 de São Mateus, em seu art. 40:

Art. 40.
A jornada normal de trabalho das classes de Professor Municipal do Quadro do Magistério Público de São Mateus será de 25 (vinte e cinco) horas/aulas semanais
de 50 (cinqüenta) minutos para o diurno e 40 (quarenta) minutos para o noturno.

Nesse passo
,
considerando que os professores da educação básica de São Mateus cumprem a jornada de 25 horas semanais, verifica-se que o valor da hora-aula calculada com base no piso salarial deve ser multiplicado por 25, para se encontrar o valor do piso proporcional à jornada de trabalho desses servidores.

Neste contexto,
o valor do piso salarial em 2016 era de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)1; dividindo-se essa quantia por 40, chega-se ao valor da hora-aula para referida carga horária: R$ 53,39 (cinquenta e três reais e trinta e nove centavos); multiplicando-se esse resultado por 25, tem-se que o valor do piso para os professores, para o ano de 2016, era de R$ 1.334,77 (mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Com efeito
, em que pese a ausência das fichas financeiras dos substituídos, consta na lista de funcionários às fls. 72/75 o vencimento inicial de R$ 1.902,59 (mil, novecentos e dois reais e cinquenta e nove centavos) no ano de 2016
. Dessa forma,
depreende-se que o Município efetuou o pagamento do salário em valor superior ao piso proporcional, com carga horária de 25 horas semanais
.

[...]”

Dessa forma, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)